Tribunal: TJES
Processo: 5001010-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMEMTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO EFETIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA E COM JURIDICIDADE –

RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE PARA FINS DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO PERSEGUIDO -
PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA FINS DE COBRANÇA DE ASTREINTES –
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE A COBRANÇA DE ASTREINTES
–
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA À LUZ DO CASO CONCRETO – NÃO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO CÁLCULO DE HONORÁRIOS
–
ANÁLISE EFETIVA DO EXCESSO NOS CÁLCULO DO CUMPRIMEMTO DE
SENTENÇA -
IMPUGNANTE
QUE
NÃO SE DESINCUMBI
U
DOS ÔNUS DO § 4.º DO ART. 525 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE VALOR DESARRAZOADO DA MULTA FINALMENTE APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, na seara dos repetitivos, já firmou entendimento no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro Ministro RAUL ARAÚJO já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO n. 39.212/ES, formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário, que

“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

2.
No que se refere aos pontos de insurgência que destacam a possível
preclusão para fins de cobrança de valores de astreintes fixadas em data pretérita
; A impossibilidade de alteração da demanda executiva sem anuência do executado; A prescrição, relativamente à cobrança de astreintes; A impossibilidade de aplicação da multa sem a prévia intimação pessoal do demandado/executado, conforme os termos da súmula n. 410 do STJ; e que é descabida a incidência das astreintes no cálculo dos honorários, detectou-se que as conclusões do Magistrado foram cercadas de juridicidade e com a devida fundamentação.

Fora devidamente destacado na decisão impugnada que:
a.
Não há que se falar em arguição de
preclusão consumativa
quanto à apuração das astreintes, uma vez que se trata de um direito reconhecido em fase de conhecimento e que foi perseguido pela parte exequente/impugnada em momento posterior à inicial.
Frise-se que, na petição do cumprimento provisório de sentença, o exequente optou, “(...) inicialmente, pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária para momento oportuno, no intento de evitar manobras procrastinatórias.
”
b.
É possível a alteração da demanda executiva, à luz dos princípios celeridade e da economia processual, principalmente no caso dos autos, onde, na inicial – cumprimento provisório de sentença –, houve a ressalva da opção da parte exequente/impugnada de executar as multas diárias em momento oportuno.
c
.
Mesmo após a reapresentação de cálculo a agravante teve a oportunidade de se manifestar nos autos, à luz do contraditório;
d.
Não há que se falar em prescrição diante da inexistência de inércia por parte da exequente, haja vista que o cumprimento provisório das astreintes é mera faculdade do credor (art. 537, § 3º, do CPC), sendo as mesmas efetivamente exigíveis após o trânsito em julgado do decisum;
e.
Consoante a jurisprudência do STJ,
"após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no RESP 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
“Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial”
(AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017).
"Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AGRG no RESP 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.727.034; Proc. 2018/0032428-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 05/11/2019)
.

De se ressaltar, quanto ao último ponto, que a agravante fora intimada pessoalmente para fins de cumprimento da obrigação destacada no provimento liminar, sob pena de incidência das astreintes, conforme comprova o agravado em sede de contra-argumentos.

3.
O Magistrado salientou com juridicidade que nos cálculos juntados pela impugnada, o saldo das astreintes não incidiu como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

4.
Quanto a destacada ausência de apreciação dos argumentos que apontaram excesso na execução, igualmente não é esta conclusão que os autos originários revelam, na medida em que o juízo analisou efetivamente o excesso, inclusive destacando que assim procedera diante da:
a.
Desnecessidade de realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente fora realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa,
b.
A impugnante não se desincumbiu dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

5.
Também não há como prosperar o argumento recorrente que sustenta que a multa, ao final, se projetou de forma desarrazoada, tendo em vista que o juízo originário, sabedor do valor de intensa proporção econômica relativo as astreintes, igualmente procedeu intensa redução do
quantum
apurado, tudo a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001010-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ VOTO – MÉRITO ___________________________

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
PREVIDENCIA USIMINAS
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
10
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da
ação ordinária
registrada sob o n. 0039201-11.2012.8.08.0024, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA
, rejeitou os argumentos externados em sede de impugnação.

Também como dito, a
duz o agravante, em síntese, que:
1.
Demonstra-se patente a preclusão para fins de cobrança de valores de astreintes fixadas em data pretérita
;
2.
Não se revela possível a alteração da demanda executiva sem anuência do executado;
3.
A
pretensão do agravado encontra-se abarcada pelo instituto da prescrição,
relativamente à cobrança de astreintes
;
4.
N
ão é possível a aplicação d
a
multa
sem a prévia intimação pessoal do demandado/executado
,
conforme os termos da súmula n.
410 do STJ;
5.

“
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”;

6.
N
ão
fora apreciado o alegado excesso de execução
;
7.
A multa, ao final, se projetou de forma desarrazoada, e,
8.
É descabida a incidência das astreintes no cálculo dos honorários
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária, de modo que entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
o Superior Tribunal de Justiça,
na seara dos repetitivos, já
firmou entendimento
no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,

a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro
Min
istro
RAUL ARAÚJO
já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO
n. 39.212/ES,

formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário,
que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

No que se refere aos pontos de insurgência que destacam a possível
preclusão para fins de cobrança de valores de astreintes fixadas em data pretérita
;
A im
poss
ibilidade de
alteração da demanda executiva sem anuência do executado;
A
prescrição,
relativamente à cobrança de astreintes
;
A impossibilidade de
aplicação d
a
multa
sem a prévia intimação pessoal do demandado/executado
,
conforme os termos da súmula n.
410 do STJ;
e que é
descabida a incidência das astreintes no cálculo dos honorários,
detecto que as conclusões do Magistrado estão cercadas de juridicidade,
à luz do caso concreto, eis que afirmou
,
em linhas gerais,
que:

a.
Não há
que se falar em arguição de
preclusão consumativa
quanto à apuração das astreintes, uma vez que se trata de um direito reconhecido em fase de conhecimento e que foi perseguido pela parte exequente/impugnada em momento posterior à inicial.
Frise-se que, na petição do cumprimento provisório de sentença, o exequente optou, “(...) inicialmente, pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária para momento oportuno, no intento de evitar manobras procrastinatórias.
”

b.
É
possível a alteração da demanda executiva, à lu
z dos princípios celeridade e da economia processual, principalmente no caso dos autos, onde, na inicial – cumprimento provisório de sentença –, houve a ressalva da opção da parte exequente/impugnada de executar as multas diárias em momento oportuno.

c
.
Mesmo após a reapresentação de cálculo o agravante teve a oportunidade de se manifestar nos autos, à luz do contraditório;

d.
Não há que se falar em prescrição diante da inexistência de inércia por parte da exequente, haja vista que o cumprimento provisório das astreintes é mera faculdade do credor (art. 537, § 3º, do CPC), sendo as mesmas efetivamente exigíveis após o trânsito em julgado do decisum;

e.

Consoante a jurisprudência do STJ,
"após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no RESP 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
“Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial”
(AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017).

"Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AGRG no RESP 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.727.034; Proc. 2018/0032428-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 05/11/2019)
.

De se ressaltar, quanto ao último ponto, que a agravante fora intimada pessoalmente para fins de cumprimento da obrigação destacada no provimento liminar, sob pena de incidência das astreintes, conforme comprova o agravado em sede de contra-argumentos.

Prossigo destacando que o magistrado igualmente salientou com juridicidade que
n
os cálculos juntados pela impugnada, o saldo das astreintes não incidiu como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Quanto a destacada ausência de apreciação dos argumentos que apontaram excesso na execução, não é esta conclusão que os autos revelam, na medida em que o juízo analisou efetivamente o excesso,
inclusive destacando que assim procedera
diante da:
a.
Desnecessidade de
realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente
fora
realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa,
b.

A
impugnante não se desincumbi
u
dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

Também não vejo como prosperar o argumento de que a multa,
ao final, se projetou de forma desarrazoada,
tendo em vista que o juízo originário, sabedor d
o valor de intensa
proporção econômica relativo as astreintes,
igualmente
procedeu intensa redução do
quantum
apurado,
tudo
a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

O direito não se revela inconteste,
de maneira que, desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

J
ulgo prejudicado, por via reflexa, o agravo internos interposto.

É como me manifesto.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMEMTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO EFETIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA E COM JURIDICIDADE –

RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE PARA FINS DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO PERSEGUIDO -
PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA FINS DE COBRANÇA DE ASTREINTES –
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE A COBRANÇA DE ASTREINTES
–
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA À LUZ DO CASO CONCRETO – NÃO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO CÁLCULO DE HONORÁRIOS
–
ANÁLISE EFETIVA DO EXCESSO NOS CÁLCULO DO CUMPRIMEMTO DE
SENTENÇA -
IMPUGNANTE
QUE
NÃO SE DESINCUMBI
U
DOS ÔNUS DO § 4.º DO ART. 525 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE VALOR DESARRAZOADO DA MULTA FINALMENTE APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, na seara dos repetitivos, já firmou entendimento no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro Ministro RAUL ARAÚJO já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO n. 39.212/ES, formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário, que

“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

2.
No que se refere aos pontos de insurgência que destacam a possível
preclusão para fins de cobrança de valores de astreintes fixadas em data pretérita
; A impossibilidade de alteração da demanda executiva sem anuência do executado; A prescrição, relativamente à cobrança de astreintes; A impossibilidade de aplicação da multa sem a prévia intimação pessoal do demandado/executado, conforme os termos da súmula n. 410 do STJ; e que é descabida a incidência das astreintes no cálculo dos honorários, detectou-se que as conclusões do Magistrado foram cercadas de juridicidade e com a devida fundamentação.

Fora devidamente destacado na decisão impugnada que:
a.
Não há que se falar em arguição de
preclusão consumativa
quanto à apuração das astreintes, uma vez que se trata de um direito reconhecido em fase de conhecimento e que foi perseguido pela parte exequente/impugnada em momento posterior à inicial.
Frise-se que, na petição do cumprimento provisório de sentença, o exequente optou, “(...) inicialmente, pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária para momento oportuno, no intento de evitar manobras procrastinatórias.
”
b.
É possível a alteração da demanda executiva, à luz dos princípios celeridade e da economia processual, principalmente no caso dos autos, onde, na inicial – cumprimento provisório de sentença –, houve a ressalva da opção da parte exequente/impugnada de executar as multas diárias em momento oportuno.
c
.
Mesmo após a reapresentação de cálculo a agravante teve a oportunidade de se manifestar nos autos, à luz do contraditório;
d.
Não há que se falar em prescrição diante da inexistência de inércia por parte da exequente, haja vista que o cumprimento provisório das astreintes é mera faculdade do credor (art. 537, § 3º, do CPC), sendo as mesmas efetivamente exigíveis após o trânsito em julgado do decisum;
e.
Consoante a jurisprudência do STJ,
"após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no RESP 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
“Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial”
(AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017).
"Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AGRG no RESP 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.727.034; Proc. 2018/0032428-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 05/11/2019)
.

De se ressaltar, quanto ao último ponto, que a agravante fora intimada pessoalmente para fins de cumprimento da obrigação destacada no provimento liminar, sob pena de incidência das astreintes, conforme comprova o agravado em sede de contra-argumentos.

3.
O Magistrado salientou com juridicidade que nos cálculos juntados pela impugnada, o saldo das astreintes não incidiu como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

4.
Quanto a destacada ausência de apreciação dos argumentos que apontaram excesso na execução, igualmente não é esta conclusão que os autos originários revelam, na medida em que o juízo analisou efetivamente o excesso, inclusive destacando que assim procedera diante da:
a.
Desnecessidade de realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente fora realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa,
b.
A impugnante não se desincumbiu dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

5.
Também não há como prosperar o argumento recorrente que sustenta que a multa, ao final, se projetou de forma desarrazoada, tendo em vista que o juízo originário, sabedor do valor de intensa proporção econômica relativo as astreintes, igualmente procedeu intensa redução do
quantum
apurado, tudo a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.